Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709640-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZAIAS RODRIGUES VIANA, IZALTINA BATISTA FERREIRA, IZAURA DE JESUS, IZABEL TEIXEIRA DE ASSUNCAO, IZALTINA PIRES DE CALDAS, IZAURA OLIVEIRA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora